Tribunal: TJSP
Processo: 0012269-25.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Execução penal. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS. Pleito de retificação de cálculo para progressão de regime. Alegação da defesa de que a exigência do desconto de 60% (3/5) da pena, a partir da edição da Lei 13.964/2019, aplica-se apenas aos reincidentes específicos. Precedentes do C. STJ nesse sentido, fazendo prevalecer a interpretação mais favorável ao condenado, em face da má redação dada ao

Ementa:
Execução penal. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS. Pleito de retificação de cálculo para progressão de regime. Alegação da defesa de que a exigência do desconto de 60% (3/5) da pena, a partir da edição da Lei 13.964/2019, aplica-se apenas aos reincidentes específicos. Precedentes do C. STJ nesse sentido, fazendo prevalecer a interpretação mais favorável ao condenado, em face da má redação dada ao dispositivo legal. Ressalva do entendimento pessoal do Relator. Agravo provido apenas para determinar que seja exigido o cumprimento de 2/5 da pena no caso de o agravante não ser reincidente específico.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0012269-25.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante LUIZ
CARLOS DE LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo para determinar a retificação do cálculo de penas, no
caso de o sentenciado não se tratar de reincidente específico em crime hediondo,
para que seja exigido que ele desconte 40% da pena imposta pelo crime
hediondo somada a 1/6 daquele fixada pelo crime comum para fins de
progressão de regime. Comunique-se imediatamente. V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012269-25.2020.8.26.0502 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0012269-25.2020.8.26.0502
Comarca
: CAMPINAS (DEECRIM
UR4)
Agravante
: LUIZ CARLOS DE LIMA
Agravado
: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 39439
Execução penal. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DE
PENAS. Pleito de retificação de cálculo para progressão de
regime. Alegação da defesa de que a exigência do desconto
de 60% (3/5) da pena, a partir da edição da Lei 13.964/2019,
aplica-se apenas aos reincidentes específicos. Precedentes
do C. STJ nesse sentido, fazendo prevalecer a interpretação
mais favorável ao condenado, em face da má redação dada
ao dispositivo legal. Ressalva do entendimento pessoal do
Relator. Agravo provido apenas para determinar que seja
exigido o cumprimento de 2/5 da pena no caso de o
agravante não ser reincidente específico.
1. O presente agravo em execução penal foi interposto pelo
sentenciado LUIZ CARLOS LIMA contra a r. decisão proferida pela MM.
Juíza do DEECRIM de Campinas
UR4, nos autos da execução no
0011833-66.2020.8.26.0502, por meio da qual foi homologado o cálculo que
exige o desconto de 3/5 (60%) de cumprimento da pena para a obtenção de
progressão de regime.
Inconformado, sustenta que, a partir da edição da Lei no
13.964/2019, a exigência do desconto de 3/5 (60%) da pena para a progressão
de regime afetaria apenas os reincidentes específicos, razão por que deveria
ser retificado o cálculo homologado para a obtenção do benefício com a
aplicação da lei penal mais benéfica, ou seja, exigindo o desconto de apenas
2/5 (40%) da pena.
O recurso foi devidamente processado e contra-arrazoado às
fls. 25/29. Submetida ao juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012269-25.2020.8.26.0502 -Voto no
3
próprios fundamentos (fls. 30).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do agravo (fls. 38/40).
É o relatório.
2. O agravante ostenta condenações por delito denominado, à
época, atentado violento ao pudor, delito hediondo, não ficando bem
delimitado qual e se sobre ele recai outra condenação. O fato é que,
aparentemente (de acordo com sua folha de antecedentes e dados constantes
destes autos e da execução), trata-se de apenado reincidente genérico.
Ao ser homologado o cálculo para fins de progressão de
regime, foi imposto o cumprimento de 3/5 (60%) das penas para sua
obtenção, insurgindo-se a defesa contra este ponto, alegando que, a partir da
edição da Lei no 13.964/2019, esta fração pode ser exigida apenas para os
reincidentes específicos em crimes hediondos e, ainda que algumas de suas
condenações decorram da prática de crimes comuns, seria exigido o desconto
de 60% da pena.
Este Relator vinha decidindo rotineiramente no sentido de que
deveria ser realizada uma interpretação teleológica do dispositivo legal que
trata das porcentagens de pena a serem cumpridas para a obtenção da
progressão de regime, por ter a redação mais atual deixado uma lacuna ao
prever que o cumprimento de 60% da pena seria exigida aos reincidentes na
prática de crime hediondo ou equiparado, não tendo, no entanto, definido
expressamente se bastaria a reincidência genérica.
É notório que o sistema atualizado pelo “Pacote Anticrime”
buscava recrudescer a punição e a forma de execução das penas impostas a
criminosos renitentes, criando um certo escalonamento no artigo 112 da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012269-25.2020.8.26.0502 -Voto no
4
de Execução Penal, que passou a ter a seguinte redação:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo
juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o
crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em
crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e
o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em
crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado
pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: a)
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for
primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando,
individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime
hediondo ou equiparado; ou c) condenado pela prática do crime de constituição de
milícia privada;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente
na prática de crime hediondo ou equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente
em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento
condicional.”
Como é de se notar, a nova Lei deu tratamento mais rigoroso
aos condenados por delitos praticados com violência ou com grave ameaça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012269-25.2020.8.26.0502 -Voto no
5
por organizações criminosas, milícias e, inclusive, por crimes hediondos.
A intenção do legislador de reprimir de forma mais rígida
crimes dessa natureza é bastante clara, como se observa da propositura do
Projeto de Lei na Câmara dos Deputados, da qual consta o seguinte trecho:
“Observado o absoluto respeito à dignidade humana e a vedação a penas cruéis,
estabelecidas pela Constituição (art. 1o, III, e art. 5o, XLVII, “e”), bem como, com
base em bem sucedidas experiências de diversos países democráticos, são propostas
regras mais rigorosas para o Regime Disciplinar Diferenciado (art. 52 da LEP), e
ainda o aumento dos prazos mínimos para progressão de regime no caso dos crimes
hediondos ou assemelhados (grifo nosso), bem como dos crimes cometidos com
violência ou grave ameaça, atentando-se para diferenciar a hipótese de reincidência.
Lembrando-se, novamente, que para os delitos sem violência ou grave ameaça será
possível acordo de não persecução penal, com aplicação de sanções não privativas de
liberdade”.
A corroborar o intuito de recrudescimento da repressão,
acresce-se o fato de no artigo 112, em seu inciso V, a Lei exigir o resgate de
40% ao condenado por crime hediondo, que seja primário, ficando evidente
que, se reincidente, a porcentagem a ser descontada será maior.
Ademais, do artigo 112, VII, da LEP, que prevê o lapso a ser
descontado pelo condenado por crime hediondo que seja reincidente, não
traz em sua redação a palavra específico, sendo que, nas hipóteses que o
legislador assim exigiu, o fez de forma expressa, como é o caso, por exemplo,
do artigo 83, V, do Código Penal.
Com base nisso, entendia este Relator que teria sido evidente o
mens legis de exigir a primariedade do condenado por crime hediondo para
que fosse “beneficiado” com o lapso de 40%, nos termos do inciso V do
artigo 112 do diploma em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012269-25.2020.8.26.0502 -Voto no
6
Todavia, prevaleceu na jurisprudência superior e na desta C.
16a Câmara, a tese segundo a qual, por ser falha a redação do inciso VII do
artigo 112 da Lei de Execução Penal, torna-se inviável a exigência da fração
de 60% aos condenados reincidentes não específicos por crimes hediondos.
Nesse sentido:
“1. Firmou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no
sentido de que, nos termos da legislação de regência, mostra-se irrelevante que a
reincidência seja específica em crime hediondo para a aplicação da fração de 3/5 na
progressão de regime, pois não deve haver distinção entre as condenações anteriores
(se por crime comum ou por delito hediondo) (AgRg no HC n. 494.404/MS,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe
20/5/2019)" (AgRg no HC 521.434/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019). 2. Porém, com a
alteração promovida pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o legislador trouxe
novas nuances ao tema, pois ao revogar o art. 2o, §2o da Lei n. 8.072/1990,
dispositivo o qual não fazia diferenciação entre a reincidência específica ou genérica
para a progressão de regime, estabeleceu novos lapsos para progressão de regime,
modificando também o art. 112 da Lei de Execução Penal. 3. No caso dos autos, o
paciente, que não é primário, não se enquadra nos exatos termos do inciso V,
tampouco seu caso se amolda ao inciso VII, uma vez que não é reincidente na prática
de crime hediondo ou equiparado. Desse modo, forçoso reconhecer que, diante das
duas situações, em obediência ao princípio do favor rei, ao paciente se deve aplicar a
norma penal mais benéfica, no caso a incidência do percentual de 40% previsto no
inciso V do art. 112 da Lei 7.210/1984 para fins de progressão de regime. 4. Habeas
corpus concedido” (HC 607.190/SP, 6a Turma, Min. Rel. Nefi Cordeiro, julgado
em 06/10/2020, v.u.).
Afinal, estes não se enquadrariam na situação do inciso V, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012269-25.2020.8.26.0502 -Voto no
7
não são primários, tampouco o fazem naquela disposta no inciso VII, vez que
não são reincidentes “na prática de crime hediondo ou equiparado”. Assim,
entendeu-se que a única solução possível seria aplicar a interpretação mais
favorável dos dispositivos falhos.
Por esse motivo, com vistas à garantia de maior segurança
jurídica, bem como de economia e celeridade processual, considerando,
inclusive, a pacificação da questão nesta C. 16a Câmara de Direito Criminal,
este Relator faz ressalva de seu entendimento pessoal em sentido contrário e
passa a votar no sentido firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
determinando a retificação do cálculo para que se exija do sentenciado, no
caso de realmente ser reincidente não específico na prática de crime
hediondo, o desconto de 40% da reprimenda para fins de progressão de
regime.
3. Em face do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
agravo para determinar a retificação do cálculo de penas, no caso de o
sentenciado não se tratar de reincidente específico em crime hediondo, para
que seja exigido que ele desconte 40% da pena imposta pelo crime hediondo
somada a 1/6 daquele fixada pelo crime comum para fins de progressão de
regime. Comunique-se imediatamente.

OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator